Tribunal: TJPA
Processo: 0005998-74.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005998-74.2017.8.14.0005

APELANTE: LEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: RAIMUNDO FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E HUMILHAÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e condenou a autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente dos danos morais alegados, decorrentes de agressões físicas e verbais sofridas pela autora em estabelecimento do recorrido; (ii) estabelecer se é legítima a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a apelante não apresentou testemunhas nem produziu prova oral, limitando-se a juntar boletim de ocorrência e laudo pericial que, embora indiquem lesões leves, não comprovam de forma cabal a autoria das agressões nem a existência de humilhação pública.

4.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor foi corretamente afastada, diante da existência de vínculo de natureza trabalhista entre as partes, conforme indicado no boletim de ocorrência, afastando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5.

A configuração do dano moral exige a demonstração inequívoca do fato, do nexo causal e do efetivo abalo. A prova colacionada é insuficiente para atribuir ao recorrido a responsabilidade pelos danos alegados.

6.

A penalidade por litigância de má-fé demanda demonstração clara de dolo ou má-fé, o que não se verifica no caso. A autora apresentou sua versão dos fatos com base em sua percepção, sem elementos que indiquem alteração intencional da verdade ou tentativa de induzir o juízo a erro, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de RAIMUNDO FREITAS DA SILVA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Por tais considerações, julgo improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a) no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, porém suspensas a exequibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

Por fim, condeno a autora em multa por litigância de má-fé, a qual condeno em 2% (dois por cento) com base no valor atualizado da causa.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que restaram devidamente comprovados os danos morais sofridos em decorrência das agressões perpetradas pelo requerido e sua funcionária. Argumenta que as agressões foram presenciadas por outras pessoas no estabelecimento, gerando constrangimento e humilhação pública.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova. Sustenta ainda que a condenação por litigância de má-fé foi indevida, uma vez que apresentou sua versão dos fatos de boa-fé, não havendo dolo ou intenção de alterar a verdade.

Pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor não inferior a R$56.220,00, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Certificou-se nos autos que a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme constou do ID 11770057.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal centra-se na análise da suficiência probatória para a caracterização do dano moral indenizável, bem como na legitimidade da condenação por litigância de má-fé imposta à apelante.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre contextualizar os fatos narrados na petição inicial.

A apelante alega que em 09 de abril de 2017, por volta das 15h00min, dirigiu-se ao estabelecimento "Bar e Restaurante" do requerido, aguardando a chegada de seu companheiro, quando foi agredida pela funcionária do estabelecimento, de nome Kelly, que lhe disse que não poderia mais vender para a autora e que procurasse outro lugar para consumir. Relata que não soube o motivo da negativa, além de ter sofrido agressões físicas com tapas, socos, arranhões e humilhação pública frente aos demais consumidores do local. Afirma que o próprio requerido também participou das agressões, segurando-a para que a funcionária a agredisse, causando-lhe lesões e hematomas. Em razão dos fatos, registrou ocorrência policial e submeteu-se a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

Inicialmente, examino a questão probatória que permeia toda a controvérsia.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No caso em apreço, a apelante não logrou êxito em se desincumbir, de forma satisfatória, desse encargo, pois a instrução processual se mostra insuficiente para sustentar as alegações autorais.

A apelante não arrolou testemunhas nem as conduziu à audiência de instrução e julgamento, deixando de produzir prova oral apta a confirmar sua versão, especialmente no que se refere à suposta humilhação pública perante terceiros. O laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal (ID 11770032 - p. 2), embora tenha atestado a presença de lesões eritematosas, não estabeleceu nexo causal inequívoco entre tais lesões e qualquer conduta específica atribuída ao recorrido. Por sua vez, o boletim de ocorrência (ID 11770030 - p. 14), embora constitua início de prova, não detém, por si só, valor probatório autônomo nem força conclusiva quanto à autoria dos fatos narrados.

A sentença recorrida, com acerto, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, ao reconhecer a existência de vínculo prévio de natureza trabalhista entre as partes, circunstância evidenciada no próprio boletim de ocorrência lavrado pela autora. Tal elemento afasta a incidência da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devendo prevalecer a regra geral de distribuição do encargo probatório.

Para a configuração do dano moral indenizável, faz-se necessária a demonstração inequívoca do fato danoso, do nexo causal e da existência efetiva do dano. A prova coligida aos autos não se mostra suficiente para caracterizar a conduta do réu como causa direta do alegado dano, tampouco para comprovar a existência de humilhação pública relevante e o nexo causal entre o relato autoral e as lesões físicas apontadas no laudo pericial.

Entretanto, no tocante à condenação por litigância de má-fé, entendo que a decisão recorrida merece reforma. A aplicação dessa penalidade exige demonstração inequívoca de dolo ou má-fé da parte, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

A análise detida dos autos revela que a apelante apresentou sua versão com base em sua percepção pessoal dos acontecimentos, instruindo a demanda com o boletim de ocorrência e o laudo pericial. Não há qualquer elemento que evidencie conduta dolosa, tampouco a intenção deliberada de induzir o juízo a erro.

As eventuais divergências entre a narrativa constante da petição inicial e o teor do boletim de ocorrência não configuram, por si sós, falsidade ou manipulação dolosa dos fatos. Não se verifica nos autos indício de que a apelante tenha ocultado, de forma intencional, informações relevantes, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta a esse título.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido indenizatório, pelos fundamentos expendidos na sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025